Tribunal: TCU
Processo: 016.450/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1809/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista o julgamento de mérito da representação; c) dar ciência à Universidade Federal de Juiz de Fora, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no item 9.12.4.1 do Pregão Eletrônico 3/2021, porquanto contrárias ao princípio da competitividade, preconizado pelo inc. XXI do art. 37/CF88, ao art. 3o e 30, inciso II e §§1o e 5o, da Lei 8.666/1993, além da jurisprudência desta Corte, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência, como comprovação da capacidade técnica da licitante, de uma quantidade mínima de atestados (pelo menos três, como consta no edital); c.2) exigência, como comprovação da capacidade técnica da licitante, de que pelo menos um dos atestados seja emitido por pessoa jurídica de direito público; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal de Juiz de Fora e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.450/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.